Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Instado quanto à divergência no sobrenome da substituída IEDA GOMES DA COSTA, o exequente informou que a alteração decorreu em razão de adoção, requerendo a juntada de documentação e do comprovante de situação cadastral da Receita Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao esclarecimento prestado pelo SINDIRETA. Brasília, 6 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR